Tribunal: TJDFT
Processo: 0748410-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL HÍGIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação acidentária, visando à concessão de benefício previdenciário por incapacidade laboral ou redução da capacidade laboral decorrente de perda auditiva bilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial foi elaborada de forma conclusiva e coerente, com respostas claras aos quesitos formulados, não se verificando omissão, erro ou contradição que justifique a realização de nova prova técnica.
4. Constatado por meio de laudo pericial inexistir sequela ou incapacidade para o trabalho habitualmente exercido, resta incabível a concessão dos benefícios pleiteados. 4.1 A perícia realizada em juízo foi precisa ao analisar a questão atinente à capacidade laborativa do apelante, tendo exposto de forma clara a situação por ele experimentada e seu não enquadramento à cobertura securitária pretendida, sendo, por essa razão, hábil a lastrear o julgamento de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 19; art. 42; art. 59; art. 60; art. 61; art. 86. CPC, art. 473, inc. I a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700939-82.2024.8.07.0015, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21.05.2025. TJDFT, APC 0738263-51.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.08.2025. TJDFT, APC 0704097-48.2024.8.07.0015, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 18.08.2025.